Tribunal: STF
Processo: ADI 3734
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Edital de concurso público. Não conhecimento.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada para impugnar edital de concurso público que atribui pontos na prova de títulos: (i) à experiência profissional anual no setor público ou privado; e (ii) a trabalhos apresentados em eventos científicos na área específica do cargo.



    2. Os itens do edital impugnados regulamentam o art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 11.091/2005, de acordo com o qual cabe a esse ato normativo definir os critérios eliminatórios e classificatórios em cada fase do concurso público. A eventual impropriedade dos critérios estabelecidos no edital para a pontuação dos títulos revelaria situação de contrariedade à lei, não um problema de constitucionalidade. Por essa razão, a via da ação direta de inconstitucionalidade é inadequada.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.